Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-89.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005525-89.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), DAIANE SOUZA NASCIMENTO BORK - CPF: 023.274.392-48 (PACIENTE), JUIZO QUINTA VARA CRIMINAL SINOP (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CLAUDENOR DA SILVA PAZ - CPF: 997.483.393-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL MACEDO BORK - CPF: 003.114.632-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão domiciliar. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. Constrangimento ilegal configurado. Ordem concedida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve prisão domiciliar de paciente investigada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão de alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e, posteriormente, em domiciliar, sendo alegado que, após mais de 189 dias de prisão, a denúncia ainda não fora oferecida.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, superior a seis meses, configura constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus; e (
ii
) estabelecer se é possível a extensão dos efeitos de decisão concessiva anterior em habeas corpus impetrado por corréus, diante da identidade fático-processual.

III. Razões de decidir

3.
A constatação de que a paciente está presa, ainda que em regime domiciliar, há mais de seis meses sem o oferecimento da denúncia, configura excesso de prazo injustificado, afrontando o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

4.
O inquérito policial foi concluído formalmente em setembro de 2024, mas manteve-se aberto por sucessivas prorrogações requeridas pela autoridade policial, sem justificativa plausível para a morosidade excessiva, não havendo previsão para o oferecimento da denúncia.

5.
A jurisprudência do STJ reconhece que a manutenção da prisão em face da demora injustificada na conclusão do inquérito caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção pela via do habeas corpus (HC 643.170/RN, rel. Min. Laurita Vaz).

6.
A situação da paciente é juridicamente equiparável à dos corréus beneficiados em habeas corpus anteriormente concedidos, o que autoriza a extensão do benefício, nos termos do art. 580 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

7.
A substituição da prisão domiciliar por medidas cautelares diversas é compatível com os princípios da proporcionalidade, legalidade e adequação, nos termos dos
arts
. 282, § 6º, e 321 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

9.
Pedido procedente.

Tese de julgamento
:
“1.
O excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, sem justificativa idônea, configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.
2
. A revogação da prisão domiciliar é admissível quando ausentes fundamentos que justifiquem a custódia cautelar e configurado atraso injustificado no oferecimento da denúncia.
3
. A extensão de decisão concessiva em habeas corpus a corréu é cabível quando verificada identidade fático-processual
,

nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal
.
4.
A substituição da prisão cautelar por medidas cautelares diversas é medida adequada quando ausentes fundamentos concretos que justifiquem a prisão, especialmente diante da primariedade e da ausência de risco à instrução ou à ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP,
arts
. 10, 282, § 6º, 319, 321 e 580.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 643.170/RN, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 16.03.2021,
DJe
26.03.2
021;
STJ, HC 617.975/PB, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.12.2020,
DJe
18.12.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com p
edido de liminar, impetrado pela
advogad
a Lucia de Souza
em favor de
Daiane
Souza Nascimento
Bork
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sinop/MT.

Colhe-se desta impetração que
a
paciente foi
presa
em flagrante no dia 17 de setembro de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei
n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/06), cuja custódia foi co
nvertida em preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1022410-70.2024.8.11.0015
, que deu origem ao
Inquérito Policial n. 1023324-37.2024.8.11.0015
.

Sustenta,
a
impetrante,
a ocorrência de excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e
d
o oferecimento da denúncia, argumentando que
a
paciente
se encontra
pres
a
há mais de 1
89
(cento e
oitenta e nove
) dias,
de modo que a manutenção da custódia cautelar, sem a apresentação da peça acusatória, afronta o princípio da razoável duração do processo e os prazos previstos no ordenamento jurídico
, ressaltando,
outrossim
, que ela é possuidora de predicados pessoais favoráveis.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, o relaxamento ou revogação da prisão
domiciliar
d
a
paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
;
e,
subsidiariamente a extensão dos benefícios concedidos ao
s
corréu
s

Claudenor
da Silva Paz nos autos do H
abeas
C
orpus

n.

100
0
045-33.2025.8.11.0000
e Ezequiel Macedo
Bork
nos autos do H
abeas
C
or
p
us n.
1001919-53.2025.8.11.0000
.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi deferido por intermédio das razões encontradiças no ID
271297373
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
273388380
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em co
mento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer visto no ID
274262890
, opina pela
concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida.

É o re
latório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante mencionado ao deferir a liminar, d
a análise destes autos, é forçoso concluir que as assertivas deduzidas pel
a
impetrante merecem, de fato, prosperar, devendo, pois, ser
concedida a ordem, ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para
relaxa
r
a prisão
domiciliar
d
a
paciente
, mediante aplicação de medidas cautelares diversas,
estendendo-lhe o benefício concedido no julgamento do H
abeas
C
orpus n.

1000
0
45-33.2025.8.11.0000
, em favor do corréu
Claudenor
da Silva Paz
,
e na liminar do corréu Ezequiel Macedo
Bork
nos autos do H
abeas
C
orpus n.
1001919-53.2025.8.11.0000, ambos da
relatoria d
este magistrado
,
por
se encontra
rem
em situação jurídica e processual semelhante à
s
dele
s
.

Isso porque,
o
caso guarda estreita similitude com a situação processual analisada no
s

habeas corpus
acima mencionado
s
, no qual foi concedida ordem para revogar a prisão preventiva de
Claudenor
da Silva Paz
e Ezequiel Macedo
Bork
, mediante aplicação de medidas cautelares alternativas
, em razão do mesmo excesso de prazo na tramitação do inquérito policial. Assim, em observância ao princípio da isonomia e considerando que os fundamentos fáticos e jurídicos são análogos, é de rigor a extensão dos efeitos daquela decisão
à
paciente
Daiane
Souza Nascimento
Bork
, nos termos do art
.
580 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto,
impõe-se ressaltar
que a persecução penal
no juízo originário
não tramita dentro da razoabilidade, uma vez que a prisão em flagrante d
a
paciente ocorreu no dia 17 de setembro de 2024,
tendo sido
homologada e convertida em prisão preventiva na audiência de custódia realizada no dia 18 de setembro de 2024. Apesar disso, o inquérito policial, embora tenha sido formalmente concluído com a apresentação do relatório final pela autoridade policial no dia 26 de setembro de 2024,
a autoridade policial requereu dilação de prazo em 26 de outubro de 2024,
permanece
ndo, portanto
,
os autos
aberto
s
para diligências adicionais, inclusive
aquelas objeto dos pedidos de prorrogação
de prazo
.

No entanto
, d
e acordo com os elementos constantes dos autos,
não obstante a
prisão preventiva d
a
paciente
tenha sido convertida em domiciliar, o certo é que tal medida
se revela desproporcional, especialmente diante da ausência de justificativa plausível para
tamanh
a morosidade no oferecimento da denúncia
, além disso,
o Superior Tribunal de Justiça assevera que, ultrapassado prazo razoável para a conclusão das investigações e formalização da ação penal, sem que haja justificativa idônea, configura-se constrangimento ilegal a ser sanado pela via do habeas corpus:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO, SEQUESTRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. PACIENTE PRESO. ART. 10, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. "
Os prazos
processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades
" (HC 617.975/PB, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020). 2.
A despeito das peculiaridades do caso concreto apontadas pelas instâncias ordinárias (busca domiciliar, pluralidade de investigados e extração e análise dos dados dos celulares apreendidos), constata-se que há tempos restou superado o prazo parâmetro para a manutenção da prisão preventiva, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau deferiu, por três vezes, a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito policial e,
consoante informações
prestadas, não há notícia acerca do cumprimento integral das diligências deferidas no feito, ou seja, nem mesmo há previsão de quando será oferecida a denúncia, sendo certo que, na data em que deferido o pedido liminar, o Paciente estava preso preventivamente há mais de 117 (cento e dezessete) dias, o que demonstra o excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial.
3. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, determinar a soltura do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, com aplicação (em razão da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva) das medidas cautelares previstas nos incisos I (atendimento aos chamamentos judiciais); III (proibição de manter contato com qualquer pessoa envolvida nos fatos, especialmente os demais Investigados); IV (proibição de se ausentar da comarca sem prévia autorização judicial); e V (recolhimento domiciliar no período noturno e nos períodos de folga) do art. 319 do Código de Processo Penal.
(
STJ,
HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021,
DJe
de 26/3/2021)
.
Destacamos

N
o caso concreto,
não obstante a
paciente est
eja em prisão domiciliar, o certo é que ela está impedida de se locomover até mesmo para levar os filhos à escola,
há mais de
seis
meses, sem que tenha sido formalizada a acusação, configurando evidente
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia
, especialmente porque o
prolongamento injustificado da medida cautelar revela excesso de prazo incompatível com os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoável duração do processo.

E, e
mbora a gravidade do crime imputado
à
paciente não possa ser desconsiderada, não há indicativo de que
a revogação da prisão domiciliar
comprometeria a ordem pública ou a instrução processual, sobretudo diante da
primariedade e da inexistência de elementos concretos que apontem risco de reiteração delitiva.

Desse modo,
tendo em vista que o constrangimento ilegal atacado nesta impetração é decorrente da mesma situação processual que foi impugnada na
s
aç
ões
mandamenta
is
acima referida
s
; e que a situação jurídica d
a
paciente
é semelhante à de
Claudenor
da Silva Paz
e
Ezequiel Macedo
Bork
, é
imperiosa a extensão
àquele
do benefício
concedido para estes,
nos termos do art. 580 do Código Processo Penal.

Posto isso, em
sintonia com
o parecer, julgo procedente o pedido deduzido em favor de
Dai
a
ne Souza Nascimento
Bork
; por consequência, confirmando a liminar deferida,
concedo a ordem de habeas corpus
, para
re
vogar
a prisão
domiciliar
,
todavia,
com fundamento no art. 321, 282, § 6º, c/c art. 319, do Código de Processo Penal, impo
nho-lhe as
medidas cautelares diversas da prisão abaixo transcritas, sem prejuízo da imposição de outras medidas que o juízo de primeiro grau julgar necessárias:

(i) declarar os endereços onde poderá ser encontrad
a
, comunicando, ao juízo, eventuais mudanças;

(
ii
) não se ausentar do território da comarca de residência por mais de
7
(sete) dias, sem prévia comunicação ao juízo;

(
iii
) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, e outros similares);

(
iv
) recolher-se em residência no período noturno (entre 21h e 05h), finais de semana e dias de folga;

(v) não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; e,

(vi) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro efeito entorpecente.

Desde já fica o juízo de primeiro grau autorizado a revogar, a substituir ou a acrescentar outras medidas cautelares, desde que não prejudique a situação
processual d
a
paciente, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas. Ademais, cumpre destacar que o descumprimento de quaisquer das medidas impostas poderá ensejar a revogação do benefício e o restabelecimento da prisão
domiciliar
, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025